Tribunal: TJDFT
Processo: 0714640-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. COABITAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. SUPERIOR INTERESSE DA CRIANÇA. PROTEÇÃO INTEGRAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO.
1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, segundo o § 1o do art. 1.694 do CC.
2. Nas ações em que se pleiteiam alimentos, somente em hipóteses excepcionais podem ser prolatadas decisões para redução ou extinção do encargo antes da fase instrutória.
3. Nos conflitos judiciais que envolvem crianças e adolescentes, o princípio do superior interesse desse grupo é de observância obrigatória.
4. Inaplicável a multa por litigância de má-fé quando ausente prova cabal do dolo.
5. Recurso não provido.